Tribunal: TJMT
Processo: 1034490-45.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034490-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASSIA GONCALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 363.055.158-08 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034490-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034490-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cassia Gonçalves dos Santos Silva

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO INCORRETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDIDO DE INCLUSÃO NO PROCESSO DE FATURAS VINCENDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado pela concessionária o aumento de consumo da Unidade Consumidora, configurada está a inexigibilidade das faturas com consumo acima da média mensal
, ônus que lhe incumbia; inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão de fatura contestada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034490-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034490-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cassia Gonçalves dos Santos Silva

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Cassia Gonçalves dos Santos Silva.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com Pedido de Indenização por Dano Moral Pedido de Antecipação de Tutela

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 192482251)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando indevidas as faturas discutidas nos autos, deixou de condenar a concessionária de água ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 192482256): requer reforma da sentença para condenar a concessionária de água ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 194625657):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034490-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1034490-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cassia Goncalves dos Santos Silva

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que sejam incluídas as faturas vincendas no curso do processo que também foram emitidas com valor acima da média, e condenação da concessionária de água ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.

A controvérsia cinge-se acerca da emissão de faturas com valores acima da média mensal, que ocasionou negativação em nome da autora.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da Unidade Consumidora de água de matrícula n° 65336-5, e que nos meses de 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 06/2023 recebeu faturas fora da normalidade de seu consumo (histórico juntado em Id. 192482213) sendo respectivamente uma no valor de
R$ 264,94
(duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos),

R$ 413,78 (quatrocentos e treze reais e setenta e oito centavos),

R$ 321,18(trezentos e vinte e um reais e dezoito centavos) e

R$ 249,85(duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), que totalizam o montante de
R$ 1.249,75 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Por não concordar com o valor a autora não realizou o pagamento, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, em razão das faturas contestadas.

A concessionária de água por sua vez alega que foram realizadas vistorias no hidrômetro da autora e não foi constatada nenhuma irregularidade ou anormalidade no medidor conforme laudo de vistoria apresentado no Id. 192482239, e que a negativação foi devida, pois, ocorreu em razão da inadimplência da parte autora que não realizou o pagamento das referidas faturas.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento significativo de consumo da Unidade Consumidora da autora, apresentando histórico de consumo como forma de justificar o laudo realizado no medidor, que por sua vez demostra que o equipamento não possui irregularidades, estando em seu estado perfeito; assim não há qualquer justificativa para a elevação de consumo.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar a legalidade nas faturas
, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente das Turmas Recursais é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1017239-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2- Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3-
Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido. Precedentes do STJ
. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, que por desídia da parte recorrida, teve seu nome negativado em razão das faturas contestadas e não pagas.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que nesse caso fixo em
R$3.000,00(três mil reais)
tendo em vista que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação ao pedido de inclusão das faturas vencidas no curso da lide, emitidas com consumo acima da média da autora e valor discrepante referente aos meses Fevereiro/2023 à Novembro/2023, tem-se ser possível, inclusive, em atenção ao princípio da economia processual.

A propósito:

AGRAVO – REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE INCLUSÃO, NO PROCESSO, DE FATURAS VINCENDAS, EVENTUALMENTE EMITIDAS COM CONSUMO E VALOR DISCREPANTES DA MÉDIA VERIFICADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE. Possível acolher o pedido de inclusão, na lide de revisão de faturas de energia elétrica, de faturas vincendas, eventualmente emitidas com consumo e valor discrepantes da média verificada na unidade consumidora do autor agravante, máxime se a decisão impugnada já determinou ao autor consignar (inclusive já até permitiu o levantamento dos valores pela empresa de energia elétrica), os valores referentes às faturas objeto da discussão, com base na media de consumo. (N.U 1012145-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Portanto tendo a autora recebido outras faturas com valores acima da média, possibilita a inclusão, na lide, de faturas vincendas,
eventualmente emitidas com consumo e valor acima da média de consumo verificada na unidade consumidora da autora
, que deverão ser refaturadas observada a média de 10 metros cúbicos.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) incluir
faturas vencidas no curso da lide, referente aos meses fevereiro a novembro de 2023; b)
para condenar a concessionária de água ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024